Tribunal: TJMT
Processo: 1016013-11.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016013-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (AGRAVANTE), PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (AGRAVADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECUSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a hipótese não se amolda ao §4º do art. 1.012 do CPC, não há como suspender a eficácia da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1016013-11.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES

AGRAVADO: PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Proc. referência
:
Ação de Embargos à Execução n. 0000800-44.2015.8.11.0091, código n. 67600 - Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde.

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por Aparecido Domingos Errerias Lopes de decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução n. 0000800-44.2015.811.0091, opostos em desfavor de PSJP Empreendimentos e Participações S.A. e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da Ação de Execução n. 0000473-02.2015.811.0091.

O Agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, ao argumento de
risco de dano grave ou de difícil reparação
consistente no excesso de execução e a necessidade de revisão contratual, com base na teoria da imprevisão, questões que, no seu entender, são capazes de satisfazer a exigência do parágrafo 4º do art. 1.012 do CPC.

Argumenta ainda que o risco de dano se evidencia no fato de que com a retomada da marcha processual da ação executiva se dará início aos atos expropriatórios da execução.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, para
que seja atribuído efeito suspensivo à Apelação interposta nos Embargos à Execução n. 0000800-44.2015.811.0091, a fim de que o recurso seja recebido em ambos os efeitos e suspender a eficácia da sentença impugnada.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 146697685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo está em saber se se cabe reformar a decisão impugnada, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto de sentença de improcedência de Embargos à Execução.

Registra-se que a decisão recorrida consignou que no caso não se verifica a aplicação da hipótese do parágrafo 4º do art. 1.012 do CPC.

É que, à luz dos requisitos inerentes à tutela pretendida, não se verifica, inicialmente, urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação, considerada a falta de prova ou notícia de que o peticionante esteja em vias de sofrer imediata constrição de bens ou qualquer embaraço decorrente da ação de execução.

O peticionante agravante não apresenta fundamento relevante capaz de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado, em particular, a matéria vista sob a vertente da aparência do direito ou ainda, quanto à apreciação de risco que possa causar, que não aqueles que resultem materialmente do julgado impugnado por meio de apelação.

Realça-se, em consulta ao processo executivo eletrônico (Processo n. 0000473-02.2015.811.0091), nota-se que o feito ainda permanecer no aguardo do tramite processual dos Embargos à Execução, vale dizer, sequer iniciou os atos expropriatórios.

Dessa forma, à evidencia, a hipótese não se amolda ao §4º do art. 1.012 do CPC, porquanto ainda que relevante o fundamento da apelação, não se observa o risco de dano grave ou de difícil reparação, portanto, não cabe suspender a eficácia da sentença objurgada.

Logo, sem razão o Agravante por Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno

e mantém-se a decisão monocrática, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022